Tribunal: TJSP
Processo: 1012960-86.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL - AUTORA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - NOME - NÃO INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL - AUTORA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - NOME - NÃO INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC- SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012960-86.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-86.2015.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO No: 1012960-86.2015.8.26.0020
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: CLARO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
SENTENÇA PUBLICADA EM 20.7.2017
VOTO No 10044
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA -
SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE - DANO
MORAL - AUTORA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR -
AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO
REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - NOME - NÃO INSERÇÃO NOS
ÓRGÃOS RESTRITIVOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO
-
BALIZAMENTO
-
OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC- SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto ̧ JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta ação declaratória de inexistência de
débito cc pedido de indenização por danos morais ajuizada por Maria das Graças Xavier
da Silva em face de Claro S/A para declarar inexigível todo e qualquer débito atrelado ao
contrato, cujo vencimento seja posterior a janeiro de 2015. Pela sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, atualizadas desde os
desembolsos, bem como, com os honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual concedida à autora. P.R.I.C.” (fls.
102/105)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-86.2015.8.26.0020 -Voto no
3
A
autora
apelou.
Insiste
no
direito
indenitário
extrapatrimonial. Postula ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação. Pretende a parcial reforma da sentença (fls. 108/125).
A ré contrarrazoou (fls. 136/154).
É O RELATÓRIO.
A autora se insurge contra cobrança que alega indevida. A ré
não demonstrou a higidez da pendência. A sentença declarou a inexigibilidade, porém não
reconheceu o dano moral.
Com efeito, o fato não ofendeu a direito da personalidade da
autora. Não violou a imagem ou causou situação vexatória. O nome não foi inserido nos
órgãos cadastrais. Tratou-se de mera desavença nas relações jurídicas, sem repercussão na
esfera psíquica. A experiência comum assim orienta (art. 375 do CPC). Em casos análogos,
precedentes da Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Sentença
de parcial procedência - Recurso da autora - Pretensão na
condenação pelos danos morais - Impossibilidade - Mera
cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
passível de indenização - Não houve comprovação de ofensa
à honra ou situação vexatória - Ausência de negativação -
Mero dissabor - Precedentes - Por força da sucumbência
recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos,
diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
1042847-28.2017.8.26.0576; Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012960-86.2015.8.26.0020 -Voto no
4
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Inexigibilidade dos valores discutidos - Restituição dos
valores de forma integral - Ausência de má-fé que afasta a
devolução em dobro - Condenação por danos morais que não
comporta procedência - Ausência de negativação - Mera
cobrança, sem repercussão pública do fato, que não enseja
indenização - Verba honorária fixada em patamar adequado
- Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
1001289-20.2018.8.26.0066; Relatora: Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
Em relação aos honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.000,00, o juízo atendeu os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Observou o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido. Não comporta alteração.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pela autora para R$ 1.300,00, com observância de que goza da gratuidade
processual (fls. 29).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR